Tribunal: TJMT
Processo: 1018123-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018123-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER
AGRAVADO(S):
L. M. PARRA & CIA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000627-85.2017.811.0041, ajuizada por L. M. PARRA & CIA LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a matéria necessita de dilação probatória, inviável pelo meio elegido.
Em suas razões recursais o agravante sustenta que a exceção de pré-executividade foi manejada com a finalidade de “declarar nulo o título de crédito que se funda a execução imposta ao Agravante, bem como para suspender os efeitos desta, consequentemente, impedir a penhora de bens deixados pelo seu genitor em autos de Inventário, referente ao único imóvel que serve como moradia para os herdeiros” (sic).
Discorre que “o procurador Sr. Rogério Medeiros Parra não tem legitimidade para propor a execução, o que implica na falta de condições da ação e invalidade processual, e ainda; que o título que embasou a execução não possui validade jurídica por não preencher os requisitos de certeza, liquidez e validade” (sic).
Afirma que “se mantida a decisão de instância inferior, poderá haver risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante, já que está prestes a ter penhorada sua herança deixada pelo seu genitor, bem imóvel e de moradia dos herdeiros, que poderá ser penhorado para pagamento de uma execução indevida” (sic).
Diz o agravante que “mesmo diante da difícil situação financeira em que passa, realizou o devido preparo, pois um dos motivos do presente recurso é garantir o seu direito constitucional à moradia” (sic).
Assevera que “a decisão agravada fere o princípio da legalidade, eis que o Agravante está sendo executado em um processo eivado de vícios que impedem o regular andamento” (sic).
Diante do que expôs, requer, de início, o efeito suspensivo recursal e, no mérito, que a decisão recorrida seja cassada, decretando-se a nulidade absoluta do processo de execução e, consequentemente, de todos os atos nele praticados.
É o relatório.
Decido.
Preparo recolhido, conforme id. 55462995.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada pertinente ao caso concreto, diz respeito à suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Imperioso consignar que consta dos autos que a exequente, ora agravada, realizou “Contrato de Sociedade Simples” com o executado/agravante, onde acordou que este pagaria o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para abertura de um estabelecimento comercial para vendas de produtos e artigos de decorações e presentes, no Shopping 3 Américas, denominada de UTILITAT PRESENTES E DECORAÇÕES.
Verifica-se que o agravante deixou de pagar as parcelas conforme acordado no instrumento, onde prevê a multa de 50% em caso de atraso e ruptura da sociedade (Cláusula Décima Segunda e Parágrafo Único) (Id. 55375471) e, conforme consta na peça de ingresso da ação de origem, mesmo notificado, o requerido/agravante manteve-se inerte.
Entretanto, em suas razões recursais o recorrente afirma que a assinatura aposta no AR da notificação é falsificada.
Entendo que suposta falsificação não é possível de aferir de pronto, pois demanda perícia – produção de prova, como fez entender a magistrada de primeiro grau.
Sobreleva consignar, ainda, que a pretensão de reconhecimento da eficácia da exceção de pré-executividade em razão de a agravada não estar devidamente representada na origem, é questão que também demanda dilação probatória, uma vez que não há demonstração concreta do alegado pelos documentos apresentados. Ademais, trata-se de vício sanável a qualquer tempo, o que afasta, por ora, a nulidade aventada.
Sendo assim, quanto à alegada falta de requisitos do título executado, ou seja, ausência de certeza, liquidez e validade do contrato, pelo menos nesta esfera de cognição sumária, não prospera.
Ainda que fosse, em tese, desnecessária dilação probatória, observo que o título executivo apresentado, aparentemente, tem força executiva consoante a lei de regência, que não condiciona a apresentação de qualquer outro documento para certeza e liquidez.
Demais disso, o suposto vício contratual alegado pelo agravante perdura desde firmado o pacto – 24/08/2016, e só agora ele se manifestou. O que, à primeira vista, diante do tempo decorrido, faz concluir pela inexistência do perigo da demora, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do mérito recursal, já com o contraponto oferecido pela empresa recorrida.
Ausentes, portanto, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Diante desse contexto, ausentes os requisitos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora